Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, uma vez que o acórdão se mostra suficientemente fundamentado e cristalino no sentido de que a responsabilidade civil das rés pela falha na prestação do serviço de transporte público restou devidamente comprovado pelos documentos carreados aos autos, inclusive, consignando, de modo inequívoco, que as requeridas deixaram de observar o encargo processual estabelecido no art. 373, II, do CPC.
3 – Constada a falha na prestação dos serviços, este Colegiado se posicionou pela confirmação da indenização por danos morais e matérias estabelecida na sentença, haja vista a existência de relação de causalidade entre a conduta da embargante e o dano causado à embargada.
4 – Portanto, resta notório nos embargos de declaração opostos, o nítido interesse da embargante de rediscutir decisão que não lhes agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada. No entanto, tem-se que na estreita via dos embargos de declaração, não há como se rediscutir a matéria tratada no recurso, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.